Tribunal: TJDFT
Processo: 0725399-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Processo : 0725399-52.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 128602563 e 131945427 dos autos originários n. 0735654-37.2020.8.07.0001), proferida em cumprimento de sentença, que, esclarecendo dúvida da Contadoria Judicial, consignou que a data do pedido de recuperação judicial da executada, aqui agravante, é o termo final para a incidência de juros de mora e correção monetária para os créditos concursais, inexistindo, por outro lado, óbices para a incidência de tais encargos, assim como os consectários da mora previstos no §1o do art. 523 do CPC em relação aos créditos extraconcursais. Fundamentou o juízo singular: Em resposta à dúvida levantada pela Contadoria Judicial, esclareço que a parte executada apresentou pedido de recuperação judicial em 27/04/2020, sendo está a data final para a incidência de juros de mora e correção monetária para os créditos concursais. Contudo, em se tratando de créditos extraconcursais, a exemplo dos honorários advocatícios perseguidos neste cumprimento de sentença pelo segundo exequente, não há óbices para a incidência de juros de mora e correção monetária nos moldes determinados pela sentença pelo acórdão. Portanto, deve ser realizado os cálculos do valor devido quanto ao crédito concursal pleiteado pela primeira exequente, que deverá ser submetido ao rito da recuperação judicial, bem como os cálculos do valor devido atinente ao crédito extraconcursal, pleiteado pelo segundo exequente, que não se submete ao rito da recuperação judicial e possui exigibilidade imediata, sendo aplicado juros de mora e correção monetária, assim como os consectários da mora previstos no §1o do art. 523 do CPC. No mais, as parcelas devidas a título de lucros cessantes que venceram após data da recuperação judicial também são créditos extraconcursais, não incidindo as limitações previstas ao crédito concursal quanto aos juros de mora e a correção monetária, assim como os consectários da mora previstos no §1o do art. 523 do CPC. Portanto, acolho, em parte, a impugnação aos cálculos apresentada pela parte credora. A agravante sustenta a aplicação da tese firmada para o Tema 1.051 dos recursos repetitivos, definindo que: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. Ainda, defende que não devem incidir os encargos previstos no art. 523, § 1o, do CPC a empresas em recuperação judicial. Alega que não houve recusa voluntária de pagamento do débito, porquanto o crédito liquidado deve ser habilitado no juízo falimentar e pago de acordo com o plano de recuperação judicial em processamento. Alega que as parcelas devidas a título de lucros cessantes, vencidas após a data da recuperação judicial da agravante, também constituem crédito concursal, tendo em vista que o fato gerador, no caso, o atraso na entrega das chaves do imóvel, é anterior ao pedido de recuperação judicial. Destaca que os próprios agravados esclarecem que o crédito almejado possui natureza concursal. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão, a fim de que a habilitação dos créditos da agravada ocorra sem a incidência dos consectários previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Decido. Admito o recurso com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. A disciplina legal acerca do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa determina que o executado deve ser intimado para pagar o débito e, somente na ausência de pagamento voluntário, serão acrescidos ao débito multa e honorários advocatícios, conforme o art. 523 do CPC: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. (Grifado) Ademais, dispõe o art. 49, caput, da Lei 11.101/2005, que “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Sobre o tema, ensina Fábio Ulhoa Coelho[1]: A recuperação atinge, como regra, todos os credores existentes ao tempo da impetração do benefício. Os credores cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter ingressado em juízo com o pedido de recuperação judicial estão absolutamente excluídos dos efeitos deste. Quer dizer, não poderão ter os seus créditos alterados ou novados pelo Plano de Recuperação Judicial. Aliás, esses credores, por terem contribuído com a tentativa de reerguimento da empresa em crise terão seus créditos reclassificados para cima, em caso de falência (art. 67). (Grifado) Assim, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (tais como a suspensão da execução, novação ou alteração pelo Plano aprovado em Assembleia, participação na Assembleia etc.) aquele credor cuja obrigação constituiu-se após o dia da distribuição do pedido de recuperação judicial. (Grifado) Nesse passo, cumpre consignar que é a data do fato gerador que determina a existência do crédito para fim de sujeição ou não à recuperação judicial, e não do trânsito em julgado da sentença que o reconhece. A matéria está pacificada na Corte Superior, consoante a tese jurídica firmada para o Tema 1.051 dos recursos repetitivos: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. Dito isso, impõe anotar que o STJ possui entendimento consolidado de que o juízo universal é o competente para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa recuperanda, inclusive para o prosseguimento dos atos de execução, ainda que o crédito seja anterior ao deferimento da recuperação judicial, devendo se submeter ao plano, sob pena de inviabilizar a recuperação. Confiram-se os precedentes julgados: [...] 1. A Segunda Seção firmou entendimento no sentido de que o juízo onde se processa a recuperação judicial tem competência para a prática de atos de execução relativamente ao patrimônio da sociedade afetada, fundamentado tal objetivo no desiderato de evitar a realização de medidas expropriatórias individuais que possam prejudicar o cumprimento do plano de recuperação. Precedentes: AgInt no CC 145.089/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 10/02/2017; CC 145.027/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 31/08/2016; CC 129.720/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 20/11/2015; CC 135.703/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 16/06/2015. 2. "(...) É sedimentada, ademais, a jurisprudência mitigando o rigor do prazo de suspensão das ações e execuções, que poderá ser ampliado em conformidade com as especificidades do caso concreto; de modo que, em regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o plano de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático das execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso temporal" (ut. REsp 1.212.243/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 29/9/2015). Na mesma linha, confira-se: EDcl no AgRg no RCD no CC 134655/AL, Rel. Min. Raul Araújo, DJe de 15/12/2015. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no CC 154.731/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 23/05/2018, DJe 30/05/2018. Grifado) [...] 1. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é competente o juízo universal para prosseguimento de atos de execução que incidam sobre o patrimônio de empresa em processo falimentar ou de recuperação judicial. 2. Não compete ao juízo trabalhista interferir no acervo patrimonial da suscitante enquanto não houver a certificação do trânsito em julgado da sentença que declara o encerramento da sua recuperação judicial. 3. Nos estreitos limites cognitivos do conflito de competência, cabe a esta Corte apenas declarar o juízo competente para dirimir a controvérsia. Qualquer questão referente à reserva e/ou registro do crédito do ora agravante no Quadro Geral de Credores deve ser apresentada ao juízo competente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no CC 167.826/PA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 18/08/2020, DJe 21/08/2020. Grifado) Portanto, compete ao juízo da recuperação o exame acerca das medidas judiciais de juízos comuns que possam influenciar na recuperação judicial, sob pena de escoamento dos propósitos previstos na Lei 11.101/2005. E, tratando-se de crédito concebido antes do pedido de recuperação judicial e que, portanto, está sujeito ao plano, é inaplicável o art. 523, § 1o, do CPC. Assim já decidiu este eg. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. ART. 523, § 1o, CPC. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 523, § 1o, do Diploma Processual Civil, prevê a aplicação de multa de 10% (dez por cento) se o executado for intimado e não pagar voluntariamente o débito. 2. In casu, a executada foi intimada para quitar o valor, mas como se encontrava em processo de recuperação judicial, deixou de quitar a dívida. Considerando que não houve recusa voluntária de pagamento, mas impedimento de quitar débitos fora do plano de recuperação aprovado pelo Juízo da Recuperação Judicial, é indevida a multa prevista no art. 523, §1o do CPC. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1252435, APC 0736794-14.2017.8.07.0001, Rel. Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Grifado) No caso, a sentença (id. 86367162 na origem), modificada em parte no julgamento de apelação (id. 103586003 na origem), condenou a ré, aqui agravante, ao pagamento de indenização por lucros cessantes, devida desde o dia 28.11.2015 até a data de ajuizamento da ação (29.10.2020). Como o pedido de recuperação judicial da agravante ocorreu em 27.04.2020, o juízo originário entendeu como concursais apenas os débitos vencidos até essa data e como extraconcursais as parcelas devidas a título de lucros cessantes que venceram após a data da recuperação judicial. Deveras, tratando-se de obrigação que se assemelha às denominadas obrigações de trato sucessivo, possível admitir que o fato gerador do crédito não é “estático”, “único”, mas que se renova constantemente, enquanto perdurar o descumprimento da obrigação. No caso, o fato gerador é o atraso, ao longo do tempo, na entrega das chaves do imóvel. A propósito, esclarece o precedente do STJ: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido (ainda que não vencidos) e a aferição da existência ou não do crédito deve levar em consideração a data da ocorrência de seu fato gerador (fonte da obrigação). 2. Resultando a obrigação de fato anterior ao pedido de recuperação, a ação de conhecimento somente deve prosseguir no juízo próprio até a formação do título. Ocorrido tal fato, não tendo transitado em julgado a recuperação judicial, o crédito deverá ser habilitado no quadro geral de credores. Precedentes. 3. O fato de a penhora ter sido determinada pelo juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o exercício da força atrativa do juízo universal. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.878.985/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021. Grifado) Aliás, em situação assemelhada envolvendo juros incidentes ao longo do tempo, já decidiu STJ que “O fato gerador do direito a juros moratórios não é a existência da ação e nem a condenação judicial (que simplesmente o reconheceu), e sim a demora no cumprimento da obrigação. Tratando-se de fato gerador que se desdobra no tempo, produzindo efeitos também após a prolação da sentença, a definição da taxa legal dos juros fica sujeita ao princípio de direito intertemporal segundo o qual tempus regit actum. Assim, os juros incidentes sobre a mora ocorrida no período anterior à vigência do novo Código Civil são devidos nos termos do Código Civil de 1916 e os relativos ao período posterior, regem-se pelas normas supervenientes.” (REsp n. 803.567/PE, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 14/11/2006, DJ de 30/11/2006) Nesse contexto, sem prejuízo de entendimento diverso por ocasião do julgamento do mérito, no momento, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não vejo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pelo simples aguardo do julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Afinal, o juízo a quo apenas determinou envio dos autos à Contadoria Judicial para os cálculos do valor do débito. Embora tenha afastado do âmbito do juízo universal parcela do débito considerada extraconcursal, nada obsta que depois seja habilitada no juízo da recuperação, e sem os consectários moratórios impugnados, caso provido este recurso. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas / Fábio Ulhoa Coelho. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. Acessado em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/111079511/v14/page/RB-59.1